Tribunal: STF
Processo: RE 106293
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Mandado  de  Segurança.  Intervenção
do Estado no Município. Não se trata de imposição de pena em  sentido
próprio ao Prefeito. Privado do exercício  das  funções  o  Prefeito,
esse afastamento, embora provisorio, há de ser precedido da  garantia
de defesa ao Prefeito, acusado de irregularidades. Hipótese em que  o
mandado de segurança esta prejudicado, porque o periodo de mandato do
Prefeito ja terminou, havendo o impetrante, inclusive,  retornado  ao
cargo, após a intervenção. Recurso extraordinário prejudicado.